Tribunal: CARF
Processo: 15540.720023/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720023/2019-12
ACÓRDÃO
3201-013.086 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONFIDERE IMOBILIÁRIA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS
CIDADE NOVA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2015
OPERAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS – FATO GERADOR DO
IOF
Constitui fato gerador do IOF a operação de crédito realizado entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, independentemente de
sua denominação para fins comerciais.
OPERAÇÃO DE MÚTUO. CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos
sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário, inclusive nas operações
de crédito dessa natureza efetuadas por meio de conta corrente, sendo
irrelevante a relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas
envolvidas.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
Incabível a arguição de nulidade de autos de infração lavrados por servidor
competente e com observância de todos os requisitos necessários do
artigo 10 do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.086 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2019-12
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Do lançamento:
O presente processo tem origem no auto de infração de fls. 02/08, cientificado à
interessada acima qualificada em 13/05/2019, conforme Termo de fl. 1328, para
exigência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários-IOF, no valor de R$ 778,433,55,
acrescido da multa de ofício, no percentual de 75,00%, e demais acréscimos
moratórios conforme legislação vigente.
A autuação, conforme a descrição dos fatos do auto de infração e o Termo de
Verificação Fiscal de fls. 09/17, decorre de falta de recolhimento do IOF incidente
sobre operações de mútuo com pessoas jurídicas e física ligadas no ano de 2015,
apuradas na Escrituração Contábil Digital-ECD, extratos bancários e documentos
de empréstimos apresentados.
Enquadramento Legal: arts. 5o, § 3o, 44, inciso I e §§ 1o e 2o, e 61 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; Art. 2o, inciso I, 3o ao 7o, 47, 49 e 50 do Decreto no
6.306, de 14 de dezembro de 2007.
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.086 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2019-12
3
Da impugnação:
Inconformada com o lançamento, a interessada apresentou, em 11/06/2019, a
impugnação de fls. 1333/1341, onde descreve a autuação e alega, em apertada
síntese, que:
O auto de infração seria nulo, por vício material, uma vez que não contaria com
todos os elementos necessários ao conhecimento da origem dos valores exigidos
e da base de cálculo adotada para fins de cálculos dos valores, o que violaria seu
direito de defesa, pela falta de devida instrução do lançamento com elementos
probatórios.
O lançamento incidiria sobre operações praticadas entre empresas do grupo da
qual faz parte, através de “conta corrente”, com criação de um “caixa único”
entre todas elas, não através de mútuo.
O conta corrente seria figura distinta do mútuo, previsto no art. 586 do Código
Civil como “empréstimo de coisas fungíveis” sendo o mutuário obrigado a restituir
ao mutuante o que dele recebeu em gênero, qualidade e quantidade, enquanto o
conta corrente não estaria expressamente previsto na legislação, mas a doutrina o
definiria diferentemente, em especial com fluxos financeiros entre remetente e
recipiente, num movimento bilateral realizado entre as partes na qual apenas
quando do encerramento é possível aferir quem é o devedor e quem é o credor.
Assim, no conta corrente não existiria definição de quem é o credor e quem é o
devedor e qual o valor mutuado.
Assim, sendo o conta corrente figura distinta do contrato de mútuo, refugiria da
tributação pelo IOF, uma vez que só há previsão para tributação do mútuo.
Transcreve ementas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério
da Fazenda-CARF que corroborariam seu entendimento.
A autuação teria incidido sobre conta corrente, não mútuo, logo seria
improcedente, não tendo o Fiscal provado se tratar de uma operação de
empréstimo e não de “caixa único”.
Encerra pedindo seja julgado nulo ou improcedente o lançamento.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão no 12-115.953 - 2a Turma da DRJ/RJO que apresentou o
seguinte resultado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.086 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2019-12
4
e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2015
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MUTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS. CONTA-CORRENTE. IOF. CABIMENTO.
O IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues
ou disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre o fato gerador do imposto
nas operações de crédito também quando realizadas por meio de conta corrente,
sendo irrelevante ainda a relação de controle ou coligação entre as pessoas
jurídicas envolvidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator

O Recurso Voluntário foi apresentado tempestivamente, portanto dele conheço.
Das preliminares
O contribuinte alega que o Auto de Infração deve ser anulado pois existe uma
ausência de comprovação das bases de cálculo do IOF para basear a lavratura do presente
processo administrativo, porém a alegação não traz nenhum elemento que traga qual foram os
arquivos ou documentos que não foram trazidos, somente alegando que não teve a demonstração
da origem da base de cálculo, por entender que a instância anterior julgou corretamente, utilizo
sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:.
Arguição de nulidade
Com relação à arguição de nulidade levantada na peça impugnatória, há que,
preliminarmente, se observar que o lançamento atende integralmente aos
preceitos de ordem pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.086 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2019-12
5
que o auto de infração foi lavrado por autoridade competente, apresentando,
portanto, os requisitos do art. 10 do PAF.
Nesse sentido, o auto contêm o enquadramento legal das infrações atribuídas à
interessada e o TVF apresenta uma descrição clara dos fatos, com detalhados
demonstrativos, permitindo conhecer perfeitamente as infrações que foram
levantadas.
Além disso, não há como a interessada alegar não saber a origem dos valores
autuados se os mesmo são provenientes de sua própria escrituração e dos
documentos por ela apresentados.
Observa-se que a interessada impugnou livremente o lançamento, demonstrando
entender a autuação, garantindo-se no presente processo, de fato, o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Cumpre destacar que, à luz do art. 59 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, Processo Administrativo Fiscal-PAF, somente são nulos por cerceamento do
direito de defesa os despachos e decisões, não os autos de infração.
Destarte, afasto a preliminar de nulidade.
Além disso cumpre ressaltar que toda a base de cálculo apurada pela fiscalização é
baseada nos valores declarados em conta corrente pelo Recorrente, portanto documento
fornecido pelo mesmo para a fiscalização durante os procedimentos iniciais do Auto de Infração,
além disso no TVF as FLs. 9 a 17 traz quais foram as contas utilizadas para chegar nas bases de
cálculo:
DA FALTA DE PAGAMENTO DE IOF – OPERAÇÕES CRÉDITO ROTATIVO
9. Após a análise da documentação apresentada em razão do Termo de Intimação
Fiscal
no
10,
conjugada com a análise da ECD HASH No
FAA211985351F2C86D61452F7F693FC1A81D4470, apresentada em 01/12/17,
verificamos que a fiscalizada efetuou operações com pessoas jurídicas e físicas,
que se caracterizam como crédito rotativo, sem o pagamento/declaração do IOF
correspondente.
10. Abaixo constam tabelas cujos valores foram extraídos de contas contábeis da
ECD já citada, representativas dos créditos. Ressaltamos que esses são
compatíveis com os valores constantes nos extratos das contas correntes da
fiscalizada e dos documentos de empréstimos concedidos apresentados no curso
do procedimento de fiscalização. Nas tabelas criamos também colunas com o
respectivo cálculo do IOF para melhor compreensão do auto de infração
correspondente.
Visto que todas as bases foram dos valores informados e apresentados pela
Recorrente não verifico violação ao direito de defesa.
Do mérito
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.086 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2019-12
6
No mérito a Recorrente traz que não é possível a exigência de IOF sobre conta
corrente entre a Recorrente e as demais empresas do grupo, trazendo a confirmação que tais
valores declarados em conta contábil pela Recorrente é relacionado com conta corrente entre as
empresas, não necessário a discussão sobre qual foi efetivamente a motivação da movimentação
financeira.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Depreende-se da análise dos autos versar a lide sobre a possibilidade de tributação
do IOF das operações de crédito entre pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico e, para
resolução da controvérsia, vejamos o que dispõe a legislação.
Pois bem, estabelece o art. 13 da Lei n.° 9.779/1999 que as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física sujeitam-se à incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro,
ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, a saber:
LEI No 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.

O IOF está atualmente regulamentado pelo Decreto no 6.306/2007, nos seguintes
termos:
DECRETO No 6.306, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007
Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF.
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF será cobrado de conformidade com o disposto
neste Decreto.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.086 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2019-12
7
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)
(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
II - operações de câmbio (Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, art. 5o);
III - operações de seguro realizadas por seguradoras, entidades abertas de
previdência complementar e outras entidades equiparadas a instituições
financeiras; (Redação dada pelo Decreto no 12.499, de 2025) (Vide Decreto
Legislativo no 176, de 2025) (Vide ADC no 96)
IV - operações relativas a títulos ou valores mobiliários (Lei no 8.894, de 1994, art.
1o);
V - operações com ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial (Lei no 7.766,
de 11 de maio de 1989, art. 4o).
§ 1o A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, art. 63, parágrafo único).
§ 2o Exclui-se da incidência do IOF referido no inciso I a operação de crédito
externo, sem prejuízo da incidência definida no inciso II.
§ 3o Não se submetem à incidência do imposto de que trata este Decreto as
operações realizadas por órgãos da administração direta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e, desde que vinculadas às finalidades
essenciais das respectivas entidades, as operações realizadas por:
I - autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - templos de qualquer culto;
III - partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de
trabalhadores e instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua
o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no
5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.086 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2019-12
8
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física
ou jurídica.
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.086 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2019-12
9
termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou
renovação
Dito isto, delimitadas as hipóteses de incidência, fato gerador, contribuinte do
imposto e sua base de cálculo, passemos a análise das alegações da Recorrente.
Em síntese, defende a Recorrente não incidir o IOF-crédito sobre as operações
fiscalizadas, uma vez que tais correspondem a remessas em conta corrente mantida entre a
Recorrente e outras empresas do grupo, com vistas à gestão unificada do caixa das entidades.
Ocorre que, de tudo que até aqui foi dito e aceito por este relator como premissa
na análise da matéria posta e considerando que o Supremo Tribunal Federal - STF já estabeleceu a
tese de que é constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não
se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras (Tema 104), inevitável concluir
que as operações praticadas pela autuada estão sujeitas ao pagamento de IOF e por entender que
a decisão proferida pela DRJ, seguiu o rumo correto, utilizo sua fundamentação como se minha
fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF:
Resta a este órgão julgador referendar o entendimento delineado pela
Fiscalização, segundo o qual o que se tem, no caso em julgamento, são
verdadeiras operações de crédito na modalidade de conta corrente, sujeitas à
incidência do IOF, tendo em vista o determinado pelo art. 13 da Lei no 9.779, de
1999.
Com isso não se está afirmando que estamos perante uma formal operação de
mútuo, mas sim diante de uma série de operações que podem ser consideradas
como correspondentes ou, dizendo de outra forma, como operações equivalentes
a mútuo de recursos financeiros, que foram realizadas entre a autuada e as
empresas a ela ligadas, na modalidade de conta corrente.
Assim sendo, os aportes financeiros efetuados estão sujeitos à incidência do IOF, a
ser exigido em conformidade com as normas aplicáveis às operações de
financiamentos e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras em geral.
Não elide a natureza da relação creditícia a titulação da operação, como em conta
corrente, que teria como objetivo viabilizar um fluxo financeiro bidirecional entre
empresas ligadas. De fato, utiliza-se tal sistemática para registrar a movimentação
de recursos financeiros que transitam reciprocamente entre os dois patrimônios,
mediante o registro de débitos e créditos recíprocos, sendo que os recursos
eventualmente disponibilizados por uma das partes podem perfeitamente ser
restituídos pela outra também em recursos da mesma espécie.
No mesmo sentido, destaque-se abaixo decisões da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste Conselho:
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.086 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2019-12
10
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2009, 2010
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA-CORRENTE. APURAÇÃO PERÍODICA DE
SALDOS CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de
saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
(Acórdão no 9303-009.257 – CSRF / 3a Turma Sessão de 13 de agosto de 2019 –
Relatora: Andrada Márcio Canuto Natal.)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
DISPONIBILIZAÇÃO E/ OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA
JURÍDICA A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras
pessoas jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui operação de
mútuo sujeita à incidência do IOF.
(Acórdão no 9303005.582 – 3a Turma Sessão de 17 de agosto de 2017 – Relatora:
Vanessa Marini Cecconello)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
IOF. MUTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE CAIXA ÚNICO.
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração
periódica de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência
do IOF.
(Acórdão no 9303-010.184 – CSRF / 3a Turma Sessão de 12 de fevereiro de 2020 –
Relator: Luiz Eduardo de Oliveira Santos)
Conclusão
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.086 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720023/2019-12
11
Diante do exposto conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar as preliminares e
para negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 1404
DF CARF MF
Original